Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014292-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE (CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO “STAY PERIOD”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que não reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja), mantendo-se a constrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005; e (ii) submissão ou não do crédito à recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. Tendo já ultrapassado o período de blindagem, não há falar em impossibilidade de constrição dos grãos, ressaltando-se a ausência da essencialidade.

6. Em razão do deferimento do processamento da recuperação ter ocorrido posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto, não há submissão ao plano de recuperação judicial homologado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Em razão de ter sido ultrapassado o prazo de blindagem, mostra-se viável a constrição dos bens, ressaltando-se a ausência de essencialidade dos grãos arrestados. 3. Tendo em vista que o deferimento do processamento da recuperação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto, não há submissão ao plano de recuperação judicial homologado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º. Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 0000538-28.2019.8.11.0003, de
ANA ALVES DE CARVALHO, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM

e SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO
, todos Agravados, indeferiu o pedido para que os Agravados entregassem 5.936,40 sacas de milho de 60kg ou o depósito judicial do valor correspondente, segundo a cotação atual do CEPEA/ESALQ.

Em síntese, os Agravantes alegam que a constrição dos grãos é indevida, eis que atingiu bens essenciais à sua atividade rural/comercial.

Dizem que apesar do arresto ser anterior à recuperação judicial, cuida-se o feito de cautelar, cuja sentença foi prolatada após o ajuizamento da recuperação judicial, sob a vigência do período de blindagem.

Asseveram violação ao artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, devendo o crédito submeter-se à recuperação judicial aprovada e homologada pelo Juízo “a quo”.

Requer o provimento do agravo, impondo-se a entrega dos grãos já mencionados.

Não houve pleito liminar.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 0000538-28.2019.8.11.0003, em que são Autores/Agravados:
ANA ALVES DE CARVALHO, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM

e SEBASTIÃO CARVALHO BASTOS FILHO
, e Agravantes/Requeridos:
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
,
indeferiu o pedido para que os Agravados entregassem 5.936,40 sacas de milho de 60kg ou o depósito judicial do valor correspondente, segundo a cotação atual do CEPEA/ESALQ.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta reparos.

Primeiro
, porque os grãos arrestados não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Assim, o Juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade;
segundo
, porque já foi ultrapassado, de há muito, o período de blindagem, não havendo falar em impossibilidade da constrição. E
terceiro
, porque o deferimento do processamento da recuperação deu-se posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto.

Com todos esses motivos, não há falar em essencialidade, cabendo o arresto sob os grãos.

Sobre essas questões muito bem se posicionou o “parquet” estadual:

“(...) entendo como inegável que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

(...) vale consignar que, o stay period consiste no prazo de 180 (cento e oitenta dias), desde o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em que as empresas em crise gozam da suspensão da prescrição e das execuções que tramitam em seu desfavor, além da vedação da realização de atos de constrição patrimonial, na forma do art. 6º, incisos I, II e III, e § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n.º 14.112 /2020.

A referida lei alterou o art. 6º, da Lei n.º 11.101 /2005, consolidando o entendimento jurisprudencial no sentido da proteção do patrimônio da empresa, possibilitando o prolongamento do stay period, desde que não verificada a desídia da recuperanda.

No caso dos autos, tratando-se de bem essencial ao desempenho e atividade econômica da empresa, tenho manifestado que descabe retirá-los da posse dos recuperandos, uma vez que: “o objetivo do instituto é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (REsp 1.187.404/MT) – grifei.

Todavia, vale consignar que produtos agrícolas não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, de sorte que se um bem não pode ser classificado como bem de capital, o juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade, o próprio STJ já manifestou que bens de capital são máquinas e utensílios necessários à produção, ou seja, são bens utilizados no processo de produção do produto final.

Vejamos como já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial – circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 – e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.

4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.

6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp. nº 1.991.989 - MA; Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; DJ 03/05/2022) - Destaquei.

Portanto, não há razão apta a sustentar a hipótese de que o arresto de 5.936,40 sacas de soja constitua bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto da atividade empresarial por eles desempenhada.

Em similar entendimento, já decidiram diversos Tribunais de Justiça, vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3ª do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos(barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14 .112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144882320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)”.

(...)

Outrossim, convém consignar que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em data posterior ao ajuizamento da ação cautelar e respectivo cumprimento do mandado de arresto, cabendo ao juiz decidir se o arresto de bens essenciais à atividade da empresa, e a execução dos bens bloqueados antes do deferimento da recuperação pode ser suspensa, entretanto, tratando-se de bem de capital, objeto de produto final, não seria essencial a atividade produtiva.

Assim, entendo que não há que se falar em bem essencial, bem como ainda, não satisfeitas aos efeitos da recuperação, eis que, no presente caso, o arresto de 5.936,40 sacas de soja oriundo do deferimento do pedido cautelar, não pode ser afetado por fato posterior, sobretudo, quando não se mostra pertinente a alegação de essencialidade dos bens arrestados.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo improvimento do recurso, nos termos e razões aqui exarados”.

Acrescente-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) Os
grãos
de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de
bens
de
capital
, não estão sujeitos aos efeitos da
recuperação

judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164204620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)”.

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos (soja e gergelim), determinando a manutenção dos produtos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja e gergelim, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005; e (ii) se créditos garantidos por CPR com liquidação física, cuja propriedade fiduciária é da agravante, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja e gergelim, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o produto final da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo recuperacional cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da concursalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e gergelim, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, por constituírem o produto final da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023. (N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025